Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717774-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA MACIEL AGRAVADO: LIQ CORP S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento quando não atendidos os indispensáveis pressupostos para manejo do meio impugnativo apresentado pela parte. O presente recurso tem por objeto a realização de pesquisa reiterada nos sistemas judiciais de modo a possibilitar a localização de bens penhoráveis aptos a satisfazer a dívida reclamada pelo agravante no cumprimento de sentença n. 0724625-87.2020.8.07.0001 em curso no processo de origem. Compulsando o feito de origem, observo ter sido informada a aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) pela Assembleia Geral dos Credores da executada, bem como a homologação do PRJ pelo Juízo competente, com habilitação do crédito exequendo. Em razão disso e da ausência de trânsito em julgado do feito que tramita na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, processo n. 1058558-70.2022.8.26.01000, o juízo a quo suspendeu seu processamento pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias (Id 178059736 do processo de referência). À vista dessa circunstância, determinei (Id 53496105) a suspensão do presente recurso por prazo idêntico ao assinalado na origem, o qual findou em 11/03/2024. Vencido o período de sobrestamento, ao exame dos autos de origem, constatei a ausência de notícias quanto ao atual estágio do processo de recuperação judicial da executada/agravada. Intimada a parte recorrente a se manifestar quanto a persistir seu interesse no julgamento do presente recurso, conforme comando de Id 53496105, limitou-se a requerer a prorrogação da suspensão do feito por mais 1 (um) ano (Id 57374293). Assim postulou sem trazer aos autos qualquer informação quanto ao andamento do processo de recuperação judicial no 1058558-70.2022.8.26.0100. Pois bem, o fato de não ter a agravante indicado, por qualquer modo, persistir seu interesse recursal aliado à circunstância fática e jurídica superveniente de aprovação, em assembleia, do plano de recuperação judicial da empresa devedora, bem como sua homologação, autoriza, por si só, a extinção da execução individual que tramita no juízo de origem em desfavor da empresa recuperanda, visto que inviável não submeter o crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial. Vale recordar que mesmo pendente de julgamento o agravo de instrumento manejado contra a decisão homologatória do plano de recuperação (art. 59, § 2o, da Lei 11.101/2005), tal recurso, em princípio, não tem efeito suspensivo, além do que nenhuma notícia veio aos autos de que excepcionalmente dito efeito lhe tenha sido conferido ou de que tenha sido reformado/anulado o provimento judicial recorrido. Não só. A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial implica novação ope legis das obrigações da ora devedora, nas condições aprovadas no plano de recuperação judicial (cram down), à luz do disposto no art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Logo, ficando todos os créditos concursais - aqueles originados de fatos praticados pelo devedor empresário/sociedade empresária ou decorrentes de negócio jurídico por ele entabulado antes do pedido de recuperação judicial -, ainda que vencidos, sujeitos à recuperação judicial - inclusive os créditos relativos a credor que exerceu a faculdade de não participar do procedimento concursal - e sendo extintas, sem pagamento, as obrigações anteriores ao pedido de recuperação pela constituição de um novo crédito em substituição àqueles que eram expressão das obrigações de que a recuperanda - pela específica novatio decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial - se exonerou sem as ter adimplido, deve ser extinta a demanda executiva que tem curso no juízo de origem. Nesse sentido, confiram-se arestos do col. Superior Tribunal de Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ENTINÇÃO. NOVAÇÃO 'SUI GENERIS'. DECISÃO MANTIDA. 1. A aprovação do plano de recuperação, e a posterior homologação pelo juízo competente, resulta na extinção das execuções individuais até então propostas contra a recuperanda. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.884.417/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. SITUAÇÃO DE RESPONSÁVEL QUE NÃO SE CONFUNDE COM COOBRIGADO OU DEVEDOR SOLIDÁRIO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembleia, é sui generis, devendo as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora serem extintas, e não apenas suspensas. Precedentes específicos do STJ. 2. A decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza constitutiva e atribui aos sócios a responsabilidade patrimonial pelas dívidas da sociedade. 3. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.) Em última análise, ausentes notícias afirmativas de que tenha sido descumprido o plano de recuperação judicial, tem-se por hígida a habilitação de crédito feita pela exequente, ora agravante. De toda sorte, se descumprimento houver, pela empresa recuperanda, das novas obrigações assumidas, as obrigação assumirão seu estado original, o que possibilitará o manejo de futura execução individual, após o encerramento da recuperação judicial, conforme art. 61 da Lei 11.101/2005. Posto isso, INDEFIRO o pedido de suspensão do recurso pelo prazo de 1 (um) ano, porquanto desprovido de respaldo legal ou justificativa idônea. Reconheço, ainda, a perda superveniente de interesse recursal diante da conduta assumida pela recorrente que, sem indicar quaisquer motivos a justificar a persistência do interesse no julgamento do presente recurso, somente postulou a dilação do prazo de sobrestamento silenciando quanto ao mais (art. 223, caput, CPC). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora